Tribunal: TJPA
Processo: 0010106-35.2011.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010106-35.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: KLEBER JOSE CANCIO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.: 0010106-35.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: KLEBER JOSE CANCIO

DEFENSOR PÚBLICO:

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ADEQUADA NO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
KLEBER JOSE CANCIO
contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença condenatória em seus termos e fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e, consequentemente, a necessidade de integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses defensivas apresentadas no recurso de apelação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

4.

Conforme entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos aventados pela defesa, bastando que a motivação apresentada permita compreender as razões de decidir. (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, S3, DJe 29/11/2021).

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo reservados exclusivamente para suprir eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 25/04/2022).

6.

Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, os embargos opostos pelo recorrente evidenciam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar a decisão.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo reservados para sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, S3, DJe 29/11/2021.

·

STJ, EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 25/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.: 0010106-35.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: KLEBER JOSE CANCIO

DEFENSOR PÚBLICO:

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KLEBER JOSE CANCIO
contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça (id

23089407) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

O embargante alegou, basicamente, a existência de obscuridade e omissão no julgado, afirmando que o voto condutor realizou uma abordagem genérica dos indícios de autoria delitiva, bem como deixou de apreciar matéria de ordem pública correspondente à dosimetria da pena, a qual teria sido exasperada pelo julgador originário sem adequada fundamentação.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que seja reformado o acórdão recorrido e analisadas as alegações apresentadas nas razões recursais (id

23186427).

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado (id

24221422).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

_____________________________

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos não devem ser acolhidos.

Analisando o acordão impugnado, concluo que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser saneada, pois, constou no voto condutor expressa manifestação e fundamentação quanto à tese defensiva referenciada nas razões recursais e ao não cabimento de reforma no particular que, decerto, poderão ser, eventualmente, confrontadas quanto ao mérito a partir das vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

A somar, resta pacificado no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte[1]
, tal como ocorreu no caso sob exame.

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios[2]
, já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619[3]
do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, em relação aos vícios supracitados.

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, especificamente quanto à suficiência de provas a sustentar a condenação, assim como em relação à dosimetria da pena,

em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes aclaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

2 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

3

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 26/03/2025